Tribunal: TJMT
Processo: 1025099-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025099-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Levantamento de Valor, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUARIA - CNPJ: 01.355.296/0001-26 (APELADO), VICTOR COSTA RODRIGUES - CPF: 126.938.897-58 (ADVOGADO), GLOBAL PARTICIPACOES EM AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 07.701.603/0001-60 (APELADO), JONES ARANHA DE SA - CPF: 218.660.315-20 (APELADO), GUILHERME VALDETARO MATHIAS - CPF: 014.642.457-38 (ADVOGADO), PIRAPO AGROPECUARIA S.A. - CNPJ: 78.741.337/0001-47 (APELADO), ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - CPF: 099.085.697-67 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), TRUST SERVICOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - CNPJ: 19.043.003/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1025099-48.2020.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA -
Id-244017334, no qual se insurgem contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, constante do
-
Id-244017325, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS)
n. 1025099-48.2020.8.11.0041, proposta em face a
OLVEPAR S. A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO E OUTROS,
concluiu por
julgar improcedente o pedido contido na inicial, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária de sucumbência arbitrada em 10% sobre o valor da causa.

Alega a parte apelante que:

1.

O Pedido de Alvará no 22/2008 foi processualmente inexistente
, pois:

o

Não houve citação válida dos réus;

o

Não houve distribuição nem cadastramento do processo no sistema do Tribunal de Justiça do Mato Grosso;

o

As custas processuais não foram recolhidas;

o

Dois litisconsortes passivos necessários (Banco do Brasil e BNDES) não foram incluídos no polo passivo.

2.

A alienação das quotas da Olvepar Agropecuária para a Agromon S.A. foi fraudulenta
, causando prejuízo à massa falida da Olvepar S.A. no valor de
R$ 326.709.434,09
, o que também prejudicou os credores da falência, incluindo a Apelante, credora da quantia de
R$ 6.880.626,09
.

3.

A sentença proferida no Pedido de Alvará é nula
, pois:

o

Foi proferida de forma
condicional
, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico;

o

Foi proferida
em apenas quatro dias
sem tramitação regular;

o

Houve irregularidade na manifestação do Ministério Público e ausência de manifestação dos credores hipotecários;

o

O próprio Ministério Público, posteriormente, reconheceu a ilegalidade e requereu a ineficácia do negócio.

4.

As contestações apresentadas pelos apelados não afastam os vícios transrescisórios
, pois se limitaram a alegar:

o

Pirapó Agropecuária S.A.
: impugnação ao valor da causa, ausência de interesse processual e alegação de adquirente de boa-fé.

o

Agromon S.A.
: ilegitimidade ativa e passiva, impugnação ao valor da causa e ausência de nulidades.

o

Jones Aranha de Sá
: repetição dos argumentos das demais rés.

5.

O julgamento da ação sem a produção de prova oral
caracterizou
cerceamento de defesa
, pois a Apelante requereu a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal dos réus para demonstrar:

o

A rapidez e irregularidade da tramitação do Pedido de Alvará;

o

O prejuízo causado à massa falida e seus credores.

6.

Os Agravos de Instrumento no 0131816-74.2013.8.11.0000 e no 0132041-94.2013.8.11.0000 não poderiam convalidar um processo inexistente
, pois um processo juridicamente inexistente não pode produzir efeitos válidos.

Diante desses argumentos, a Apelante requer:

A
anulação da sentença
por cerceamento de defesa e error in procedendo;

A
reforma da sentença
para que seja reconhecida a inexistência jurídica do Pedido de Alvará, tornando inválidos todos os atos dele decorrentes;

A condenação dos Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões constante do Id-

244017337, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José Zuqueti
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-

258169178.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025